Tribunal: TJBA
Processo: 8054551-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054551-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTA ARGOLO NOBRE BANDEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. COBRANÇA DE MENSALIDADE PAGA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO BANCO ACIONADO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR PARTE DO BANCO. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO VESTIBULAR. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8054551-72.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.